Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-06.2009.8.14.0096
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000079-06.2009.8.14.0096

RECORRENTE: SANDOVAL PADRE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Sandoval Padre da Silva contra decisão de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado.

2.Pretensão recursal voltada à impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia; (ii) saber se é possível o decote das qualificadoras na fase do juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está demonstrada por meio do Laudo de Necropsia constante nos autos.

5. Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, que indicam a autoria atribuída ao recorrente.
6. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de julgamento de mérito, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria.

7. O afastamento das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é cabível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.
8. Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a remessa do acusado ao Tribunal do Júri quando presentes os pressupostos legais mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a impronúncia quando tais requisitos estão presentes.
2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando for manifestamente improcedente, hipótese não verificada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
SANDOVAL PADRE DA SILVA
, por meio de Advogado constituído, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará.

Narra a denúncia (ID 25169962) que no dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 22h, o ora denunciado adentrou na residência de seu cunhado, a vítima José Teles Ferreira, próximo ao “bar do galeto” e empunhando uma faca, desferiu diversos golpes no corpo do mesmo, que veio a falecer em decorrência das lesões.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou SANDOVAL PADRE DA SILVA, ante a prática delitiva do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal (ID25170183).

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais (ID 25170197) pugna pela reforma da decisão de pronúncia, para que o Recorrente seja impronunciado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Alternativamente pleiteia a exclusão das qualificadoras.

O representante do Ministério Público em contrarrazões (ID 25170200), pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal, para que seja mantida a decisão de pronúncia contra o recorrente na íntegra.

A Procuradoria de Justiça (ID 26618090) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, devendo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais (ID 25170197) pugna pela reforma da decisão de pronúncia, para que o Recorrente seja impronunciado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Alternativamente pleiteia a exclusão das qualificadoras.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados no inquérito policial, especialmente o Laudo de Necropsia Médico Legal (ID 51394229).

Os indícios suficientes de autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais de Ana Maria Padre da Silva, Vera Lúcia Padre da Silva e Evandro Padre da Silva, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que apontam que Sandoval Padre da Silva produziu as lesões que causou o óbito da vítima.

Pelo exposto, observa-se que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, ou seja, prova da materialidade do crime, bem como apenas os indícios suficientes de autoria, tornando inviável o acolhimento referente a impronúncia do apelante.

A decisão que submete o réu ao Tribunal do Júri é um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri, órgão constitucionalmente competente, a análise aprofundada e definitiva sobre a culpabilidade do réu. Nesse sentido, nessa fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

De igual forma não há como excluir as qualificadoras presentes na decisão de pronúncia, pois nessa fase não restou comprovada manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração das circunstâncias fáticas.

Colaciono julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INIMPUTABILIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, postula a absolvição sumária com base em excludente de culpabilidade decorrente de transtorno mental e, alternativamente, o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os indícios de autoria a justificar a pronúncia; (ii) saber se há elementos que autorizam a absolvição sumária por inimputabilidade penal; (iii) saber se as qualificadoras devem ser afastadas por se mostrarem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta ferimentos perfuro-incisos múltiplos em regiões vitais da vítima.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, com base nos coerentes depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

6. A existência de transtorno psiquiátrico não enseja, por si só, a absolvição sumária, pois o laudo de sanidade mental atesta capacidade de compreensão da ilicitude e parcial capacidade de autodeterminação.

7. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, sendo incabível seu afastamento nesta fase, cabendo ao e. Tribunal do Júri a valoração das circunstâncias fáticas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 26, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I; CPP, art. 413; Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010045-83.2020.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e, ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2025